Tribunal: TJBA
Processo: 8018162-15.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018162-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MOISES DE JESUS PEREIRA Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA ESCOLAR. INSTITUIÇÃO EXTINTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Moisés de Jesus Pereira contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à expedição de diploma de conclusão do curso técnico em Contabilidade, cursado no Colégio Brasil, extinto estabelecimento de ensino localizado no bairro da Piedade, Salvador/BA, concluído no ano de 1985. Embora o diploma tenha sido confeccionado e juntado aos autos no curso da ação, o impetrante requereu o reconhecimento de seu direito líquido e certo à expedição do documento, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve omissão administrativa indevida na emissão do diploma escolar após a conclusão do curso técnico em 1985, bem como a obrigação da Administração Pública de providenciar a documentação escolar de instituição extinta e os efeitos temporais do ato administrativo praticado após a impetração da ação. III. Razões de decidir 3. A confecção do diploma durante o curso do processo não acarreta a perda do objeto, mas sim a procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. 4. Comprovação documental do direito líquido e certo à certificação escolar, nos termos do art. 205 da Constituição Federal e do art. 53, V, da Lei nº 9.394/96. 5. A extinção da instituição de ensino não exime o Estado da obrigação de expedir o diploma, sendo de sua responsabilidade a guarda e emissão de documentos escolares. 6. A omissão da Administração configura violação a direito fundamental à educação e à certificação de estudos regularmente concluídos. 7. Efeitos do diploma devem retroagir à data do requerimento administrativo (maio de 2022), em observância à boa-fé e razoabilidade. 8. Inexistência de resistência após a ciência da impetração, o que afasta a necessidade de imposição de astreintes. 9. Inviável o pleito indenizatório nesta via mandamental, diante da limitação do mandado de segurança ao pedido de obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à expedição do diploma de técnico em Contabilidade, já providenciado pela autoridade impetrada. Teses de julgamento: " 1. É dever do Estado assegurar a expedição de diploma escolar mesmo nos casos de extinção da instituição de ensino, desde que comprovada a conclusão do curso. 2. A Administração Pública responde pela omissão injustificada na emissão de documentos escolares, sendo legítima a retroação dos efeitos à data do requerimento administrativo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018162-15.2025.8.05.0000, sendo Impetrante MOISÉS DE JESUS PEREIRA e Impetrados SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça